Tribunal: STF
Processo: ARE 1545226
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Uberaba/MG interpõe o agravo (eDoc 89), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 73) que, aplicando o Tema 339, negou seguimento ao recurso extraordinário, e, fundamentando-se na incidência dos enunciados n. 279 e 283 da Súmula/STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 66) interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais  assim ementado (eDoc 34):



     APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REGULARIZAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – ARGUIÇÃO DE RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PELA PANDEMIA DE COVID-19 – DESCABIMENTO – DIMINUIÇÃO DA PENALIDADE POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DOS VALORES – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



     1 – O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) tem força de título executivo extrajudicial, na forma do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85. 



    2 – É cabível a execução da multa diária prevista no TAC na hipótese de o executado não comprovar que cumpriu satisfatoriamente todas as obrigações assumidas. 



     3 – Em se tratando de execução de obrigação de fazer, fundada em título executivo extrajudicial, é cabível a redução da multa aplicada para patamares razoáveis, conforme previsão contida no art. 814, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 



     4 – Recurso parcialmente provido. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que não existem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na alegação de que o acórdão violou o disposto nos arts. 2º, 5º, LIV e LV, 93, IX, e 165, da Constituição Federal. 



    Argumenta que cabe ao Executivo a discricionariedade político-administrativa para determinar o direcionamento dos gastos públicos, conforme o art. 2º da Constituição Federal. Sustenta que o Colegiado ao determinar o pagamento de multa pecuniária não observou as limitações financeiro-orçamentárias municipais. Requer que seja afastada a condenação pecuniária imposta ao Município. 



    Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pela manutenção da decisão em razão da necessidade do reexame de provas e da interpretação da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário (eDoc 71).



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, visando o cumprimento das cláusulas estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes para a regularização da Escola Municipal Professora Stella Chaves.



    No julgamento do ARE 748.371 (Tema 660/RG), da relatoria do ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte consignou ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por envolver matéria de natureza infraconstitucional.



    No mais, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao manter o pagamento da multa pecuniária pelo não cumprimento das cláusulas estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta, adotou compreensão com base nos fatos e provas, bem como na interpretação da legislação infraconstitucional e na análise das próprias cláusulas do TAC. É o que se constata dos seguintes trechos do acórdão impugnado:



    Como é crucial, o TAC é título executivo extrajudicial, por força do disposto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, pelo que é cabível a execução das obrigações livremente assumidas pelo ente municipal. 



    [...]



    6. Ressalta-se que, em que pese se reconheça a gravidade dos efeitos da crise financeira provocada pela pandemia de COVID-19, o prazo para regularização da Escola Municipal findou-se em 31/12/2018, nos termos do TAC firmado pelas partes. 



    7. Diante disso, não merece prosperar a alegação do apelado no sentido de que o estado de emergência foi causa do descumprimento da obrigação pelo Município, sendo certo que inadimplemento do TAC antecedeu a pandemia de COVID-19, que teve início em março de 2020. 



     9. Noutro giro, em se tratando de obrigação de fazer fundada em título executivo extrajudicial, é permitida a adequação da penalidade a patamares razoáveis quando demonstrada a excessividade do encargo, conforme estabelece o art. 814, do Código de Processo Civil:



    [...]



    12. Assim, levando-se em conta o caráter coercitivo e inibitório da penalidade, mas também em consideração aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo cabível sua limitação ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a correspondente redução da quantia executada. 



    Esse quadro atrai a incidência, à espécie, dos óbices previstos nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Nesse sentido sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (AI 627.242-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Termo de ajustamento de conduta. Regularização da Procuradoria Geral Municipal. Descumprimento. Título executivo parcialmente inexigível. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de termo de ajustamento de conduta, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.“



    (ARE 1.367.356-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente